Tribunal: TJDFT
Processo: 0709151-54.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0709151-54.2022.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL : APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF, RAIMUNDO CARNEIRO DE SOUSA, RAIMUNDO DE SALES FARIAS MARTINS, RAIMUNDO DE SOUSA RIBEIRO, RAIMUNDO DE SOUZA MAGALHAES, RAIMUNDO DEMETRIO DA CONCEIÇÃO, RAIMUNDO FRANCISCO DA CONCEICAO, RAIMUNDO FAUSTINO DE FREITAS, RAIMUNDO FRANCISCO DA SILVA, RAIMUNDO GERARDO FERREIRA GOMES, RAIMUNDO ISMAEL MARQUES DE FRANCA APELADO: DISTRITO FEDERAL RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de apelação ajuizada pelo SINDICATO DOS TRABALHADORES EM ESCOLAS PÚBLICAS NO DISTRITO FEDERAL – SAE/DF E OUTROS contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do DF (ID 50966164) que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva, reconheceu a prescrição da pretensão autoral, extinguindo o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil[1]. Nas razões recursais (ID 50966180), os apelantes alegam, em síntese, que “ reconhecido que ‘o julgamento do Resp. no 1301935/DF, acerca da prescrição da pretensão de execução do título judicial constituído na ação coletiva originária, tem efeito sobre o presente cumprimento de sentença’ haverá patente contradição na manutenção da decisão a quo que considerou prescrito o título executivo, eis que como ainda não houve o trânsito em julgado do REsp. 1.301.935/DF, remanesce a possibilidade de prevalência das teses acima destacadas (aplicabilidade do Tema 880 ou interrupção do prazo prescricional)”. Ao final, requerem “ a suspensão dos presentes autos até o julgamento definitivo do Resp. no 1301935/DF”. Preparo recolhido (ID 50966181). Contrarrazões apresentadas (ID 50966184). É o relatório. DECIDO. Trata-se de ajuizamento de cumprimento individual de sentença coletiva ajuizada em desfavor do DISTRITO FEDERAL, decorrente da ação coletiva n. 59.888/96, proposta pelo Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar no DF, transitada em julgado em 10/03/2000. Referido sindicato promoveu a liquidação coletiva de sentença em 2009, ocasião em que este TJDFT declarou a prescrição da obrigação de pagar (autos n. 0134432-69.2009.8.07.00001), decisão esta mantida pelo E. STJ nos autos do REsp n. 1.301.935/DF (Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Rel. Designado Min. Maria Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJE de 19/10/2018), pois a obrigação de pagar foi proposta em 08/07/2009, ou seja, após decorridos cinco anos a contar do trânsito em julgado do processo de conhecimento. Destaca-se que, não obstante em 19/12/2022 ter sido proferida decisão monocrática indeferindo liminarmente os embargos de divergência opostos no REsp n. 1.301.935/DF, fato é que a questão ainda não foi solucionada definitivamente pelo STJ, não tendo ainda havido o trânsito em julgado. Desta forma, por cautela e para permitir harmonização dos julgados, necessário que se aguarde o trânsito em julgado do REsp n. 1.301.935/DF, nos termos do art. 313, V, a, do CPC, que permite a suspensão do processo quando a questão controvertida depender do julgamento de outra causa. Imprescindível, portanto, que se aguarde a solução definitiva acerca da prescrição pelo STJ, para que seja o resultado aplicado a todas as demais ações individuais executivas, resguardando-se, assim, a pacificação do tema no âmbito desta Corte de Justiça. Ante o exposto, DETERMINO A SUSPENSÃO DO FEITO, até que ocorra o trânsito em julgado do REsp n. 1.301.935/DF. Publique-se. Brasília/DF, 14 de setembro de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 487. Haverá resolução de mérito quando o juiz: (...) II - decidir, de ofício ou a requerimento, sobre a ocorrência de decadência ou prescrição;